Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-93.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-93.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA, JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

APELADO: LEONARDO DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO E SILVA DO CARMO, VINICIUS BRIGLIA PINTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRA. GUARDA CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. LAUDO PARTICULAR NÃO IMPUGNADO. OMISSÃO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE SENTENÇA LÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, com pagamento retroativo desde 16/02/2023, data do laudo técnico particular, até sua implementação em março de 2024. A sentença também fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: definir se a ausência de requerimento administrativo prévio ou de prova mínima inviabiliza a ação judicial por inépcia ou falta de interesse de agir; determinar se é possível reconhecer judicialmente o direito ao adicional de periculosidade com base em laudo técnico particular, não elaborado pela Administração; estabelecer se a ausência de regulamentação municipal específica impede o pagamento do adicional; verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §2º, do CPC, em sentença considerada líquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento administrativo não obsta o acesso ao Judiciário, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

A existência de laudo técnico particular, elaborado por profissional habilitado e não impugnado por perícia oficial, constitui prova suficiente da exposição do servidor a condições de risco.

O posterior reconhecimento administrativo do direito e início do pagamento do adicional em março de 2024 reforçam a veracidade do laudo particular apresentado.

A jurisprudência admite a aplicação supletiva da CLT e da Portaria nº 1.885/2013 do MTE, diante da omissão da legislação local, desde que haja previsão genérica do direito na lei municipal, como ocorre na Lei Municipal nº 234/1974 e na Lei nº 979/2013.

A natureza perigosa das atividades da Guarda Civil permite o reconhecimento do adicional independentemente de regulamentação específica, com fundamento na NR-16 da Portaria nº 1 .885/2013 do MTE.

A fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §2º, do CPC é cabível quando a sentença é líquida, ou seja, passível de cálculo por simples operação aritmética sobre o vencimento base do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento da ação, desde que haja resistência do ente público à pretensão.

O adicional de periculosidade pode ser reconhecido com base em laudo técnico particular não impugnado, quando a Administração se omite na produção de perícia oficial.

A inexistência de regulamentação municipal específica não afasta o direito ao adicional de periculosidade, se houver previsão legal genérica e a atividade for reconhecidamente perigosa.

Sentença que permite apuração do valor da condenação por simples cálculos aritméticos é considerada líquida, admitindo a fixação de honorários advocatícios conforme o art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CLT, art. 193, II; CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 4º, II, e 1.010; Portaria MTE nº 1.885/2013; Lei Municipal nº 234/1974; Lei Municipal nº 979/2013.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMG, Ap Cív nº 1.0000.24.157956-4/001, Rel. Des.ª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 11.06.2024;
TJMG, Ap Cív nº 50025506420208130123, Rel. Des.ª Maria Inês Souza, j. 24.06.2025;
TJMG, Ap Cív nº 50024010520198130026, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 19.08.2025;
TJMG, Ap Cív nº 50121629020248130024, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 11.09.2025;
TJBA, Ap Cív nº 80001339520178050194, Rel. Des.ª Maria do Rosário P. S. Calixto, j. 29.09.2021;
TJBA, Ap Cív nº 80000388920218050076, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 05.07.2024;
TJBA, Ap Cív nº 80051085920218050150, Rel. Des.ª Gardênia P. Duarte, j. 13.08.2024;
TJMG, Ap Cív nº 50005102220228130388, Rel. Des.ª Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 23.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000546-93.2023.8.05.0034
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE CACHOEIRA
e apelado
LEONARDO DA SILVA COSTA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria